Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-38.2023.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-38.2023.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 396.250.011-15 (EMBARGADO), RAFAEL ROSA JUNIOR - CPF: 986.524.511-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - JUROS ABUSIVOS NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - VÍCIOS INEXISTENTES - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

2. Desse modo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, sob pena de seu não acolhimento.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor
JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA
,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante opõe o presente aclaratório “
vislumbrando a necessidade de novo julgamento da matéria discutida nos autos, cumpre ao embargante, inconformado, prequestionar o artigo violado, para que haja conhecimento de eventuais recursos
”.

Irresigna-se a embargante com o acórdão prolatado que conheceu do recurso de apelação interposto, dando-lhe provimento, por entender que deve ser aplicado a taxa média ao contrato celebrado.

Contudo, defende que não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

Colacionando jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça que julga serem favoráveis à sua causa, requer a embargante o acolhimento dos aclaratórios, “
visando o prequestionamento dos dispositivos legais citados, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis
”.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 201821164), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o
prazo in albis
, consoante certificação anexa (id. 203452192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor Josemar Rodrigues de Souza, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” - BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - JUROS ABUSIVOS - CONDUTA IMPRÓPRIA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - LIMITAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação. 2. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. 3. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), ante a ausência de comprovação de má-fé, sob pena de enriquecimento ilícito (TJMT - 1004719-77.2023.8.11.0015). 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a embargante em razão do acórdão exarado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor.

Das alegações expostas pela embargante, fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ainda, pertinente ao caso, é enfatizar que o prequestionamento somente é cabível na existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em apreço.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “
3. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como conseqüência, modificação do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados
” (EDcl no REsp n. 853.939/RJ, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 26/2/2007, p. 559).

Ainda sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE -
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
-
INVIABILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide,
não servindo como mero veículo de prequestionamento
e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - N.U 1012871-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...)
Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório
. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...)
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT - N.U 1011973-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE CONTRÁRIA - IMPUGNAÇÃO RESOLVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL - QUESTÃO NÃO REAPRECIADA NA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento
. (TJMT - N.U 1030600-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Portanto, deixando a embargante de suscitar acerca de eventuais vícios que poderiam conter o acórdão recorrido, se insurgindo apenas no que tange ao prequestionamento de matéria supostamente não considerada pelo Juízo julgador, a rejeição dos embargos opostos é medida que se impõe.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024